Tribunal: TJDFT
Processo: 0733575-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733575-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDREIA GOMES BOAVENTURA, JULIO CESAR DOS REIS RODRIGUES AGRAVADO: ESCOLA CRIANCA FELIZ LTDA - ME DESPACHO Intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre a alegação da agravada de que faltaram com a verdade na declaração prestada perante a Defensoria Pública do Distrito Federal, bem como sobre o documento de id. 21542558. Brasília - DF, 19 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora